Tribunal: TJMT
Processo: 1078066-54.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078066-54.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), EDWIGES MIRIAM DE BARROS PROVATTI - CPF: 078.945.971-04 (RECORRIDO), BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1078066-54.2024.8.11.0001.

Origem: J
uizado Especial da Fazenda Pública de
Cuiabá
.

Recorrente: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREV.

Recorrida: EDWIGES MIRIM DE BARROS PROVATTI.

Data do Julgamento virtual:
30/06 a 03/07/2025.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. APOSENTADA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito da autora, aposentada, à isenção do Imposto de Renda a partir de julho de 2022, data de início de doença grave (paralisia irreversível e incapacitante).

2.

O recorrente sustenta a ausência de previsão legal da patologia nos termos da perícia oficial.

3.

A recorrida pleiteia a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a autora, aposentada e diagnosticada com paralisia irreversível e incapacitante a partir de julho de 2022, faz jus à isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, e à restituição dos valores tributários retidos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A isenção de imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 alcança os proventos de aposentadoria recebidos por portadores de paralisia irreversível e incapacitante, desde que comprovada à doença por laudos médicos idôneos, independentemente de laudo oficial.

4.

A jurisprudência do STJ dispensa a demonstração da contemporaneidade dos sintomas ou recidiva da enfermidade, desde que a moléstia esteja comprovada, sendo prescindível a submissão do contribuinte à perícia oficial, conforme a Súmula 598/STJ.

5.

Os documentos médicos apresentados pela autora atestam o acometimento por paralisia irreversível e incapacitante (CID M17.9, M25.5 e G83.1), autorizando a isenção tributária desde julho de 2022, momento do preenchimento dos requisitos legais.

6.

A restituição dos valores de imposto de renda indevidamente retidos a partir do início da doença encontra amparo na vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública, conforme entendimento consolidado em precedentes das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 alcança aposentados diagnosticados com paralisia irreversível e incapacitante, desde a data da comprovação da doença.

2.

A apresentação de laudo médico particular é suficiente para a comprovação da moléstia grave, sendo prescindível o laudo oficial, conforme orientação da Súmula 598/STJ.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, art. 85, § 3o, I; CNGC, art. 460. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.826.255/SC, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.09.2019, DJe 11.10.2019; Turma Recursal Única do TJMT, N.U 1033661-80.2019.8.11.0041, j. 06.11.2020, DJE 09.11.2020; N.U 1024365-23.2020.8.11.0001, j. 17.05.2021, DJE 18.05.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar o direito da reclamante à isenção de imposto de renda a partir do início da doença (07/2022).

O recorrente
requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes
.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação em que a autora comprovou ser aposentada desde 01/01/1994 (Id. 174094483) e portadora de paralisia irreversível e incapacitante desde julho de 2022, conforme atestado por laudo médico constante no Id. 174094482.

Dessa forma, não há controvérsia quanto à aplicação do dispositivo legal pertinente, impondo-se o reconhecimento da isenção a partir da data em que preenchidos ambos os requisitos legais para a concessão do benefício, sendo o último deles verificado em julho de 2022, correspondente ao início da enfermidade.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se a autora, em razão do acometimento por doença grave, faz jus à isenção do Imposto de Renda.

A respeito da matéria, dispõe o art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, com redação dada pela Lei no 11.052/2004:

“Art. 6o. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”. (destaquei)

A requerente, na condição de aposentada, é portadora de paralisia irreversível e incapacitante, conforme diagnosticada pelas CIDs (M17.9, M25.5 e G83.1), nos termos dos laudos médicos apresentados juntamente com a petição inicial.

O perito médico oficial indeferiu o pedido de isenção do imposto de renda, ao fundamento de que a autora não é portadora de enfermidade contemplada na legislação aplicável. Tal entendimento, contudo, diverge da jurisprudência consolidada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/1988. NEFROPATIA GRAVE. COMPROVAÇÃO DA MOLÉSTIA. LAUDO OFICIAL. DEMONSTRAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS OU RECIDIVA DA ENFERMIDADE. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE NOVA PROVA MÉDICA. SÚMULA 7/STJ. (...)
2. Consoante a jurisprudência do STJ, reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas ou a comprovação de recidiva da enfermidade para que o contribuinte faça jus à isenção do Imposto de Renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988
. (...) 5. Recurso Especial não conhecido. (REsp n. 1.826.255/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 11/10/2019.)

Ressalte-se que a doença está devidamente comprovada por meio dos documentos médicos juntados aos autos, o que enseja o reconhecimento do direito da autora à isenção tributária.

Nesse mesmo sentido tem-se a jurisprudência das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO.

IMPOSTO DE RENDA.
PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. CEGUEIRA. VISÃO MONOCULAR. LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL
. PRESCINDIBILIDADE. LIVRE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO. SÚMULA 598 DO STJ.
ISENÇÃO DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. MOLÉSTIA COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE A PARTIR DA CONSTATAÇÃO DA DOENÇA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(...)
Se o laudo médico juntado pelo servidor aposentado comprova ser portador de cegueira em olho direito (visão monocular), o que lhe confere direito à isenção, por se tratar de doença grave, inserta no rol daquelas abarcadas para a isenção do imposto de renda, conforme previsão contida no inciso XIV, do artigo 6o, da Lei n. 7.713/1988. “Igualmente é direito inafastável do requerente a restituição dos valores indevidamente retidos na fonte a partir da data em que se constatou a moléstia grave, sob pena de enriquecimento sem causa do Ente Público Fiscalizador, atitude repudiada pelo ordenamento jurídico pátrio”
(Apelação / Remessa Necessária 34478/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, julgado em 10/11/2015, publicado no DJE 17/11/2015).” (N.U 1033661-80.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/11/2020, Publicado no DJE 09/11/2020).(destaquei).

“RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA –SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA –
PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – ISENÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 6o, INCISO XIV, DA LEI No 7.713/1988 – TERMO INICIAL - DATA DA COMPROVAÇÃO DA DOENÇA
- DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO - SÚMULA 188 DO STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI, DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, INCIDENTE A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO - SÚMULA 162 DO STJ - APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.” (N.U 1024365-23.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021).(destaquei).

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I e do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025